Tribunal: TJSP
Processo: 0009465-77.2001.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - Município de Avaré – Taxas - Exercício de 1996 – Ação distribuída em 20.12.2001 e extinta em setembro de 2019 – Prescrição configurada – Ausência de citação em prazo razoável – Inteligência do artigo 174, do CTN – Inexistência de causa de interrupção do prazo prescricional - Demora injustificada da exequente, a afastar o entendimento contido na Súmula 106 do STJ - Sentença

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - Município de Avaré – Taxas - Exercício de 1996 – Ação distribuída em 20.12.2001 e extinta em setembro de 2019 – Prescrição configurada – Ausência de citação em prazo razoável – Inteligência do artigo 174, do CTN – Inexistência de causa de interrupção do prazo prescricional - Demora injustificada da exequente, a afastar o entendimento contido na Súmula 106 do STJ - Sentença que julgou extinta a execução, mantida, mas por outro fundamento – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030259
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009465-77.2001.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE AVARÉ, é apelado SECRETARIA DA AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009465-77.2001.8.26.0073 -Voto no 20986
2
APELAÇÃO No 0009465-77.2001.8.26.0073
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ
APELADA: SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
COMARCA: AVARÉ
VOTO No 20986
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL - Município de Avaré Taxas -
Exercício de 1996 Ação distribuída em 20.12.2001
e
extinta
em
setembro
de
2019

Prescrição
configurada Ausência de citação em prazo razoável
Inteligência do artigo 174, do CTN Inexistência
de causa de interrupção do prazo prescricional -
Demora injustificada da exequente, a afastar o
entendimento contido na Súmula 106 do STJ -
Sentença que julgou extinta a execução, mantida,
mas por outro fundamento Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ, por meio do
qual objetiva a reforma da sentença de fls. 25/26, que extinguiu a
execução fiscal, nos termos do artigo 487, II, c.c. art. 771 ambos
do Código de Processo Civil, por reconhecer a ocorrência de
prescrição intercorrente.
Em suas razões, alega, em suma, que não houve
intimação prévia do Município nos termos do art. 25 da Lei no
6.830/80 bem como contrariou o art. 10 do CPC, daí porque pugna
pela reforma da sentença para determinar o prosseguimento do
feito.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Era mesmo de rigor o reconhecimento de ofício
da prescrição, mas não na modalidade intercorrente, por não ter
ocorrido citação em tempo razoável.
Ora, diante da propositura de uma execução
fiscal, devemos analisar se ocorreu a prescrição propriamente dita,
que se configura quando a ação não é proposta dentro do prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009465-77.2001.8.26.0073 -Voto no 20986
3
quinquenal, a ser contado da constituição definitiva do crédito que
se pretende executar. Tendo sido a ação proposta oportunamente,
há de se verificar a ocorrência da prescrição intercorrente,
considerando-se critérios tais como a norma aplicável ao caso,
com as respectivas causas interruptivas, bem como a inércia da
exequente durante o andamento do feito.
No caso, a execução fiscal para cobrança de taxa
s de serviços urbanos do exercício de 1996, foi distribuída em
20.12.2001, ainda sob a égide do art. 174 do CTN, anterior à LC
118/2005, com redação que previa como causa de suspensão do
prazo prescricional, somente a citação válida e eficaz.
Entretanto, depreende-se dos autos que não
houve citação em prazo razoável, bem como sem qualquer indício
de suspensão ou interrupção do curso do prazo prescricional. E
como não houve citação, inaplicável a contagem do prazo da
prescrição intercorrente pelo disposto no art. 40, § 4o da Lei no
6.830/80.
Com isso, a pretensão executiva de cobrança foi
açambarcada pela prescrição, pois até a prolação da sentença que
se deu em 12.09.2019, não houve citação, ou seja, ultrapassados
mais de 18 anos da distribuição da ação.
O que se denota, na espécie, é a falta de
acompanhamento necessário da exequente que não cuidou de
diligenciar e requerer, por meio de mera petição, o andamento do
feito.
Não convence o argumento do apelante de que o
reconhecimento de oficio da prescrição estaria condicionado à
manifestação prévia da Fazenda Pública, uma vez que há
entendimento pacificado pelo STJ no sentido de que é despicienda
a intimação da Fazenda Pública da suspensão da execução fiscal
por ela mesma requerida, bem como do arquivamento do feito, pois
este último decorre automaticamente do transcurso do prazo de um
ano,
conforme
dispõe
a
Súmula
314/STJ
(AgRg
no
REsp
1.262.619/CE,
1a
Turma,
Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves,
j.
02/02/2012, DJe: 09/02/2012).
Anote-se, ainda, por oportuno, que o princípio do
impulso oficial, obviamente, não desincumbe a exequente de seus
deveres processuais. Pois, na qualidade de parte, cumpria-lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009465-77.2001.8.26.0073 -Voto no 20986
4
zelar pelo andamento do processo e requerer o que de direito
justamente para evitar a extinção do seu crédito.
Este princípio, aliás, foi corroborado pelo que
dispõe o art. 6o do novo Código de Processo Civil, segundo o qual:
“Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para
que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e
efetiva”. Vale dizer: tal norma impõe o dever de cooperação entre
todos os envolvidos no processo, o que reforça ainda mais a ideia
de que a parte tem que diligenciar de forma dinâmica a possibilitar
desenvolvimento razoável até a obtenção da solução da demanda,
no caso concreto, a satisfação de seu crédito fiscal.
Importante salientar ser inaplicável ao caso a
Súmula 106 do STJ, pois a paralisação do feito deu-se por inércia
da própria apelante.
Portanto,
a
ocorrência
de
prescrição
está
patente, mas não na modalidade intercorrente, razão pela qual a
sentença que declarou extinta a ação executiva, deve ser mantida,
mas por outro fundamento.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator